Tribunal: TJMT
Processo: 1000163-91.2024.8.11.9005
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000163-91.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), ELEILSON DOS SANTOS - CPF: 067.393.084-03 (IMPETRANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (IMPETRADO), JUIZADO ESPECIAL DO CRISTO REI DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU AINDA DECISÃO CARACTERIZADA COMO TERATOLÓGICA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Mandado de segurança impetrado em face da decisão proferida nos autos do processo nº 1021304-49.2023.8.11.0002, em trâmite junto ao Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande que indeferiu a concessão da justiça gratuita e julgou deserto o recurso inominado interposto.

Conquanto aberto prazo para a comprovação da alegada hipossuficiência financeira, a parte não logrou demonstrar a condição que lhe conferisse o direito à gratuidade.

Inexistência de ato ilegal, abuso de poder ou teratologia.

Ausentes tais hipóteses não se mostra possível a utilização do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/09, art. 10).

Ausência de elementos e/ou circunstâncias capazes de modificar o que restou deliberado monocraticamente.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ELEILSON DOS SANTOS contra o julgamento monocrático exarado no presente feito, no qual foi indeferida a petição inicial de mandado de segurança que pretendia a reforma de decisão proferida nos autos do Processo nº 1021304-49.2023.8.11.0002.

O presente mandado de segurança foi impetrado em face do Juiz de Direito do Juizado Especial Cível o Cristo Rei de Várzea Grande em razão de ato materializado na decisão nos autos do processo
nº 1021304-49.2023.8.11.0002
, em que restou julgado deserto o recurso inominado interposto em razão da não demonstração da hipossuficiência financeira afirmada.

Sustenta a Impetrante que a presente ação mandamental visa combater a decisão que se configurou como teratológica.

Em decisão monocrática (Id. nº 203522189) foi indeferida a petição inicial em razão deste relator entender que o presente expediente constitucional não teria cabimento em razão da ausência de direito líquido e certo; abuso de poder ou teratologia na decisão proferida pelo juízo
a quo
.

À vista de referida decisão houve a parte impetrante por interpor o presente agravo interno
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Conforme se evola do relatório apresentado cuida-se de mandado de segurança impetrado por Eleilson do Santos que sob o fundamento da ocorrência de decisão teratológica visa alcançar a concessão da segurança para o fim de que seja concedida a justiça gratuita e recebido o recurso inominado interposto nos autos nº 1021304-49.2023.8.11.0002.

É dos autos que a decisão que originou o presente mandado de segurança é interlocutória e, portanto, irrecorrível na seara dos juizados especiais cíveis, diante da sistemática da Lei nº 9.099/95.

Oportuno, pois, registrar que via de regra, a utilização do presente remédio constitucional
como substitutivo recursal, sobretudo em razão do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, que vigora no sistema dos Juizados Especiais, não se mostra admissível.

Essa vedação, no entanto, encontra mitigações, nos termos da orientação d
o Superior Tribunal de Justiça,
“em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante”
(STJ - AgInt no MS: 24775

DF - Relator Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, publicado em 25/10/2019).

A parte impetrante no caso em comento, entende que a autoridade indicada como coatora, agiu com ilegalidade e com abuso de poder, quando indeferiu a gratuidade da justiça.

Quanto ao cabimento do presente expediente constitucional não assiste razão ao pleiteado pela parte recorrente.

Sabido que o objetivo do mandado de segurança reside na proteção de direito líquido e certo, comprovado por meio de prova pré-constituída (não se admite fase instrutória, devendo as provas serem apresentadas por ocasião da impetração), não amparadas por Habeas Corpus ou Habeas Data, quando o responsável pelo
ato ilegal
ou que
o tenha exercido com abuso de poder
for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público ou ainda que a decisão se mostre teratológica; devendo ainda acrescer que não exista a possibilidade de interposição de recurso contra o referido ato.

Por certo que referidos requisitos não se mostram presentes na hipótese dos autos.

O ato ao qual a parte atribui o adjetivo de teratológico se constitui em decisão do juízo
a quo
que após o decurso assinalado à parte impetrante para comprovar a impossibilidade de recolhimento do preparo recursal e não tendo havido o cumprimento da referida determinação, foi julgado deserto o recurso (Id. nº 136044312).

Acerca do julgamento de ação de mandado de segurança foi firmado entendimento deste Relator que reconhece descabida a impetração de mandado de segurança contra ato proferido em acordo com o ordenamento jurídico.

O só fato da parte aduzir encontrar-se em situação de hipossuficiência financeira não é determinante para a concessão da justiça gratuita, quando entende o Magistrado que preside o feito pela necessidade de comprovação da comprovação da situação afirmada.

Nesse particular, consta da decisão de Id. nº 130648558 o indeferimento da gratuidade, ocasião em que foi determinada a intimação da parte para o fim de comprovar a hipossuficiência financeira.

Não tendo a parte apresentado documentação capaz de fundamentar o pedido formulado – gratuidade – foi exarada a decisão de Id. nº 136044312 que não restou suficientemente demonstrada a impossibilidade de recolhimento do preparo recursal, tendo a partir de então renovado o prazo para que a parte promovesse o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Decorrido o prazo assinalado, em razão da não apresentação de provas indicativas do recolhimento do preparo houve por ser exarada a decisão de Id. nº 139512667 que julgou deserto o recurso.

De ver-se, pois, que não houve de pronto o não recebimento do recurso, tendo sido oportunizado à parte prazos suficientes para demonstrar o fato alegado, entretanto, não logrou a parte colacionar documentação capaz de lhe emprestar o direito afirmado.

É de se registrar, inclusive, que na própria decisão de Id. nº 130648558, o juízo
a quo
fez consignar a documentação a fim de possibilitar a análise do pedido de gratuidade, consistindo em CTPS, três últimos holerites, extrato de declaração de imposto de renga ou ainda quaisquer outros documentos capazes de fazer prova o alegado, entretanto, não houve a parte por apresentar documentação capaz de alcançar a pretensão formulada.

Demais disso, vale registrar que o não prosseguimento da ação encontra ainda fundamento no fato de que a ação constitucional impetrada é aplicável a hipóteses restritas (Lei nº 12.016/09, art. 1º) em que, frise-se, haja direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa venha a sofrer violação ou houver juto receio de sofrê-la; ou ainda, conforme entendimento jurisprudencial quando verificada hipótese de decisão teratológica.

Nesse passo, a hipótese dos autos acaba por afastar o cabimento do presente instituto constitucional pelo fato de que não se fazem presentes os requisitos para a sua concessão, qual seja, a existência de direito líquido e certo, eis que não há quer no feito originário, quer no presente, a prova incontestável da hipossuficiência financeira afirmada.

E exatamente por tal fato é que não se pode reconhecer como teratológica a decisão que indeferiu a concessão da gratuidade, porquanto após determinada a intimação a parte para comprovar a possibilidade de sua concessão, não o fez de modo suficiente ao reconhecimento do direito afirmado.

Assim, pelo só fato de ter restado indeferida a gratuidade, não se pode admitir por teratológica a referida decisão.

A norma regente de modo objetivo indica o indeferimento da petição inicial quando se verificar não ser hipótese de mandado de segurança ou ainda quando, mesmo sendo hipótese cabível, lhe faltar algum dos requisitos legais, afora a questão temporal.

Assim colhe-se da Lei nº 12.016/2009, art. 10:

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.

Vale, ademais, frisar o fato de que conquanto possível a utilização do mandado de segurança em hipóteses extraordinárias, tal não e apresenta no caso em comento, porquanto não demonstrada as hipóteses de cabimento do
mandamus
.

Em complemento colhe-se da lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (v. g., pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu à pretensão do autor). De outra parte, se o autor mover a ação errada ou utilizar-se do procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse processual”.
[1]

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático e, consequentemente, manter o julgamento de deserção do recurso inominado interposto nos autos nº 1021304-49.2023.8.11.0002, o que faço nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024